Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE VONTADE DE AMBAS AS PARTES. DECISÃO ALTERADA . RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da autora de tutela de evidência para decretação de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se há possibilidade de deferimento de tutela de evidência, para o fim de decretar o divórcio das partes litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a decretação liminar de divórcio por meio de tutela de evidência, nos termos do art. 311, do CPC , pois inexiste, concretamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Considerando a manifestação inequívoca do agravado em sede de contrarrazões de que não se opõe ao divórcio, é de rigor a decretação do divórcio do casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Demonstrada a existência da relação matrimonial e a inequívoca manifestação de vontade das partes, não há vedação para que seja concedida a tutela de evidência”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 311 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1919012, 0727973-77.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024), (Acórdão 1839249, 0751869-86.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024).